Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.

3. O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão.

4. Recurso conhecido e improvido.